Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. LEI 5.184/2013. NATUREZA PROPTER LABOREM. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO LEGÍTIMA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL SUBSIDIÁRIA
I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré. A parte autora, servidora aposentada em 2019, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado para restabelecimento do pagamento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais, ao argumento de se tratar de benefício “propter laborem”, ou seja, que depende da efetiva execução da atividade, não se estendendo aos inativos. A sentença julgou ainda procedente em parte o pedido subsidiário de restituição das contribuições previdenciárias. Defende a recorrente, em breve síntese, que a GPS possui caráter genérico, sendo devida a todos os servidores da carreira, de modo que não dependeria do exercício da atividade e, assim, se estenderia aos servidores inativos. Subsidiariamente, defende que a restituição das contribuições previdenciárias deve se dar desde fevereiro de 2014, quando houve a interrupção do prazo prescricional em razão do protesto, de modo que o valor da condenação deve ser majorado.
O Distrito Federal e o IPREV/DF, por sua vez arguem a ilegitimidade passiva do DF. Defendem ainda que há prescrição parcial com relação às parcelas pagas anteriormente ao qüinqüênio precedente à propositura da ação. No mérito, aduzem que a gratificação é “propter laborem” e que não deve ser estendida aos inativos. Afirmam ainda que não é devida a restituição da contribuição previdenciária, ante o caráter solidário do sistema de contribuição. Por fim, defendem que a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária, o que não foi reconhecido na sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recursos próprios e tempestivos. Gratuidade indeferida. Preparo recolhido. Dispensado o preparo pelo Distrito Federal/IPREV ante a isenção legal.
III. RECURSO DA PARTE AUTORA. Inicialmente, não deve ser reconhecido, ante a ausência de interesse recursal, o recurso da parte autora no que se refere à majoração do valor da condenação. Isso porque a sentença considerou o protesto judicial realizado pelo Sindicato que representa a autora, e determinou a restituição dos valores pagos a contar de fevereiro de 2014. A pretensão recursal da parte autora, neste ponto, é exatamente que se considere o protesto para que os valores sejam restituídos a contar de fevereiro de 2014. Portanto, é evidente a ausência de interesse recursal. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. No que se refere à questão de fundo, importante ressaltar que a parte autora se aposentou em 2019, já na vigência da Lei 5.184/2013.Portanto, com a edição da Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, o recebimento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais passou a depender da execução das atividades, conforme disciplinado em seu art. 20, o que evidencia o seu caráter “propter laborem”. Confira-se:"Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência" (grifei) Nestes termos, por depender do efetivo exercício da atividade por parte do servidor, não deve ser estendida aos inativos, não havendo irregularidade na supressão do benefício pelos recorridos. O entendimento é pacífico no âmbito das Turmas Recursais. Por todos, cito o seguinte precedente: Acórdão 1390218, 07316913920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Por consequência da impossibilidade de incorporação do benefício para efeito de aposentadoria, tal como já deferido pelo Juízo de origem, não deve incidir contribuição previdenciária (RE 593068, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018).
V. RECURSO DO DISTIRTO FEDERAL/IPREV. Conforme Súmula no 31 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” No caso dos autos, a supressão da gratificação se deu em outubro de 2018, sendo que a presente ação visando o restabelecimento do benefício foi proposta em 27/01/2020, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, não havendo que se falar em prescrição no caso. no que se refere à pretensão de restabelecimento da gratificação.
VI. No que se refere à pretensão de ressarcimento das contribuições previdenciárias, considerando o protesto judicial instaurado pelo SINDSASC - Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF,autos n. 0701876-59.2019.8.07.0018, em 28/02/2019, houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas nos proventos de seus substituídos. A interrupção da prescrição encontra-se em conformidade com o art. 202, inciso II, do CC. A sentença determinou a restituição de todas as contribuições previdenciárias pagas pela autora sobre a GPS a contar de fevereiro de 2014, 5 (cinco) anos anteriores ao protesto, de modo que também não há prescrição neste ponto. Prejudicial de prescrição rejeitada.
VII. Acerca da questão de fundo, como já exposto, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), de modo que sua responsabilidade no caso é subsidiária. A sentença, contudo, não fez tal ressalva, condenando o Distrito Federal de forma direta, o que deve ser corrigido.
VIII. Recurso da parte autora CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO. Recurso dos réus CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE apenas para reconhecer que a condenação do Distrito Federal é de caráter subsidiário em relação ao IPREV/DF.

IX. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação. No que tange aos réus, ante a ausência de recorrente vencido, não há imposição de ônus de sucumbência.